Tribunal: TJPA
Processo: 0809385-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809385-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS PANTOJA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Recambiamento de pessoa presa. Alegada nulidade do procedimento de transferência. Ausência de submissão prévia da matéria ao juízo de origem. Supressão de instância. Não conhecimento do writ. Concessão da ordem de ofício. Necessidade de observância do procedimento previsto na resolução cnj nº 404/2021. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ordem concedida de ofício.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, contra decisão que determinou seu recambiamento do Estado do Amazonas para o Estado do Pará.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido para análise originária das alegadas irregularidades no procedimento de recambiamento não previamente submetidas ao Juízo de origem; e (ii) saber se a determinação de recambiamento observou as garantias procedimentais estabelecidas pela Resolução CNJ nº 404/2021, especialmente quanto à motivação da medida, à manifestação da defesa técnica, à oitiva da pessoa presa e à observância do contraditório.

III. Razões de decidir

3. As alegações defensivas relativas às supostas irregularidades do procedimento de recambiamento não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, circunstância que impede seu exame originário pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A Resolução CNJ nº 404/2021 estabelece procedimento específico para transferência e recambiamento de pessoas presas, exigindo autuação própria, motivação da medida, manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, oitiva da pessoa custodiada, consulta aos órgãos da administração penitenciária e intimação dos interessados.

5. A documentação constante dos autos evidencia a inexistência de decisão judicial fundamentada apreciando concretamente a necessidade do recambiamento, verificando-se apenas a expedição de ofícios para adoção das providências administrativas destinadas à transferência.

6. A ausência de observância integral das garantias procedimentais previstas na Resolução CNJ nº 404/2021 compromete a validade do ato de recambiamento, impondo a correção da irregularidade, ainda que não haja direito absoluto do preso à permanência em estabelecimento prisional próximo ao seu núcleo familiar.

7. A existência de elementos indicativos de vínculos familiares, sociais e laborais do paciente na localidade em que atualmente se encontra custodiado constitui circunstância juridicamente relevante que deve ser apreciada pelo Juízo competente mediante decisão motivada, sem que caiba ao Tribunal proceder à análise originária da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que eventual recambiamento do paciente observe integralmente o procedimento previsto na Resolução CNJ nº 404/2021, com a manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, a oitiva do custodiado, a consulta aos órgãos da administração penitenciária e as comunicações legalmente exigidas.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de habeas corpus quando as alegadas irregularidades do ato impugnado não foram previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O recambiamento de pessoa presa exige a observância integral do procedimento previsto na Resolução CNJ nº 404/2021, especialmente quanto à motivação da medida, à manifestação da defesa técnica, à oitiva do custodiado e à observância do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de decisão judicial fundamentada e de observância das garantias procedimentais previstas na Resolução CNJ nº 404/2021 autoriza a concessão da ordem de ofício para assegurar a regularidade do procedimento de recambiamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.210/1984, arts. 1º, 3º, 41 e 103; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; Resolução CNJ nº 404/2021, arts. 9º, 10, 11 e 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER, PORÉM, CONCEDER DE OFÍCIO
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
15 de junho
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de MATEUS PANTOJA PANTOJA, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos nº 0800187-41.2025.8.14.0128.

Consta dos autos que
o paciente encontra-se custodiado na Unidade Prisional de Parintins/AM
, tendo sido determinadas providências voltadas ao seu recambiamento para o Estado do Pará, no âmbito da referida ação penal, na qual foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Alega, o impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da
ausência de indicação clara do destino do paciente na decisão que determinou o recambiamento
, bem como, da
ausência de comunicação aos órgãos competentes, especialmente ao juízo responsável pela custódia no Estado do Amazonas e às Secretarias de Administração Penitenciária dos Estados envolvidos.

Aduz, também, a inexistência de prévia intimação da defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da
carência de fundamentação idônea apta a justificar a necessidade da transferência
, havendo violação ao direito do paciente de permanecer próximo ao seu núcleo familiar, considerando possuir residência fixa, união estável e atividade laboral no município de Parintins/AM, o que constitui afronta às disposições da Lei de Execução Penal e à Resolução nº 404/CNJ.

Requer, assim, a
concessão liminar
do
writ
para
suspender os efeitos da decisão de recambiamento
, e, no mérito, a confirmação da ordem para
garantir ao paciente o direito de permanecer custodiado na unidade prisional de Parintins/AM
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) De início, conforme exposto na representação policial, a investigação teve início com a prisão em flagrante de Jonas Duque Ferreira e Maria Cleonelia Cardoso Siqueira pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No curso das investigações, após a extração de dados do telefone celular de Maria Cleonelia, foi identificado que Mateus Pantoja Pantoja, vulgo "Cutia", era um dos fornecedores de substâncias entorpecentes para o investigado Janderson Siqueira Rodrigues, filho de Maria Cleonelia.

(...)

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em 21/05/2025 contra MATEUS PANTOJA PANTOJA, vulgo “Cutia”, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

(...)

Houve o julgamento procedente da pretensão punitiva estatal para condenar Mateus Pantoja Pantoja, como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n° 10.826/2003, em concurso material, às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Da sentença, o réu apelou, no dia 24 de outubro de 2025.

(...)

No tocante ao recambiamento do preso, cumpre esclarecer que, este Juízo da Comarca de Terra Santa adotou todas as medidas que lhe competiam para o cumprimento da referida determinação, conforme consignado na decisão (Id. Num. 171441077) e demais informações constantes dos autos. Todavia, até o presente momento, não há notícia de efetivo cumprimento da diligência pelos órgãos responsáveis.

Ressalte-se, ainda, que, após a adoção das providências cabíveis por este Juízo, os autos foram devidamente encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 31 de março de 2026, onde atualmente se encontram para apreciação no grau recursal.

Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, constam registros em nome do paciente MATEUS PANTOJA PANTOJA, dentre os quais se destaca o Procedimento nº 20000084820218140128, referente à Execução da Pena, distribuído em 11/11/2021, perante a Vara Única da Comarca de Terra Santa – Execuções Penais em Meio Aberto, encontrando-se arquivado, em razão do cumprimento da pena imposta, conforme indicado na certidão (quantidade da pena: 0 dias).

Constam ainda os seguintes registros: Procedimento nº 0800101-12.2021.8.14.0128, da classe Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, distribuído em 11/03/2021, com situação arquivada; Procedimento nº 0800187-41.2025.8.14.0128, distribuído em 23/02/2025, atualmente em andamento; Procedimento nº 0800380-27.2023.8.14.0128, distribuído em 29/05/2023, igualmente em andamento; Procedimento nº 0800561-91.2024.8.14.0128, referente a Pedido de Prisão Preventiva, distribuído em 17/06/2024, com situação arquivada; Procedimento nº 0800624-82.2025.8.14.0128, referente a Pedido de Busca e Apreensão Criminal, distribuído em 22/06/2025, também arquivado; e Procedimento nº 0800671-27.2023.8.14.0128, da classe Ação Penal – Procedimento Ordinário, distribuído em 17/08/2023, igualmente arquivado. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a ordem não merece ser conhecida, porém, concedida de ofício.

Verifica-se que a impetração está fundamentada, essencialmente, na alegada ilegalidade do procedimento de recambiamento do paciente ao Estado do Pará, sob os argumentos de ausência de indicação da unidade prisional de destino, inexistência de comunicação aos órgãos competentes, ausência de prévia manifestação da defesa técnica e violação às disposições da Resolução CNJ nº 404/2021.

Todavia, observa-se que tais questões não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo de origem.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
as providências relacionadas ao recambiamento foram determinadas no bojo da ação penal originária, tendo sido expedidas comunicações aos órgãos competentes, sem que, até o momento da prestação das informações, houvesse notícia do efetivo cumprimento da diligência
.

Desse modo, verifica-se que os argumentos deduzidos nesta impetração dizem respeito a supostas irregularidades procedimentais
ainda não apreciadas pelo magistrado processante sob o enfoque ora apresentado pela defesa
.

Nessas circunstâncias, o exame originário da matéria por esta Corte configura inequívoca
supressão de instância
, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de pedido a ser previamente formulado perante o Juízo competente, sob pena de indevida inversão da ordem processual e
esvaziamento da competência da instância originária para apreciar a matéria em primeiro lugar
.

Assim,
o não conhecimento da impetração é medida que se impõe
.

Não obstante,
a análise dos documentos acostados aos autos revela
situação excepcional apta a justificar a concessão da ordem de ofício
.

Isso porque a
Resolução CNJ nº 404/2021
, que disciplina os procedimentos de transferência e recambiamento de pessoas presas, estabelece
procedimento próprio destinado a assegurar a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da proteção aos vínculos familiares da pessoa custodiada.

Dispõe o art. 14 da antedita resolução que
“O recambiamento de pessoas presas será determinado pela autoridade judiciária competente, observado o procedimento descrito nos arts. 6º ao 11 da presente Resolução, e será instrumentalizado a partir de atos de cooperação, nos termos do art. 4º.”

Já os arts. 9º, 10 e 11 determinam, respectivamente:

Art. 9º O requerimento de transferência será apresentado com as informações essenciais à apreciação do pedido e a respectiva motivação e será autuado como procedimento, com tramitação em sistema eletrônico.

(...)

Art. 10. A tramitação do procedimento de transferência de pessoa presa contemplará:

I – manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, quando não tiverem apresentado o requerimento;

II – oitiva da pessoa presa, sempre que não for a requerente, zelando-se pela livre manifestação de sua vontade;

III – consulta a órgão da administração penitenciária; e

IV – direito de informação da pessoa presa, do requerente e dos demais órgãos da execução penal, sobre o andamento do requerimento.

(...)

Art. 11. A decisão que apreciar o requerimento de transferência de pessoa presa deverá ser fundamentada, com análise das questões de fato e de direito.

§ 1o A autoridade judiciária determinará a intimação do requerente, da pessoa presa e da defesa técnica, para ciência da decisão.

§ 2o Na hipótese de deferimento do requerimento de transferência, a autoridade judiciária comunicará ainda:

I – a família da pessoa presa, sempre que presentes informações que possibilitem a medida; e

II – a secretaria de estado responsável pela administração penitenciária, para efetivação da transferência da pessoa presa, com o traslado de seu prontuário médico e bens pessoais.

Vê-se, de tais dispositivos, que o procedimento de recambiamento/transferência deverá tramitar de forma autônoma, contemplando, dentre outras providências, a
necessária motivação do recambiamento, a manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, a oitiva da pessoa presa, a consulta aos órgãos da administração penitenciária e a intimação dos interessados acerca da decisão proferida
.

Sobre a matéria, veja-se jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão que determinou seu recambiamento para o Mato Grosso do Sul, sem observância das formalidades da Resolução nº 404/2021 do CNJ e sem ponderar seus vínculos familiares no Estado de São Paulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do recambiamento da paciente para o Mato Grosso do Sul, considerando a falta de intimação da defesa e do Ministério Público, bem como a ausência de oitiva da paciente, conforme exigido pela Resolução nº 404/2021 do CNJ, sem que fossem observadas as peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1.
O recambiamento de presos entre unidades federativas é medida excepcional e deve observar critérios rigorosos, respeitando os direitos fundamentais do preso e os princípios da execução penal. 3.2. No caso, não foram cumpridas as disposições da Resolução nº 404/2021 do CNJ, que exigem manifestação do Ministério Público, da defesa e oitiva da pessoa presa antes do recambiamento. 3.3. A paciente comprovou vínculos familiares em São Paulo, onde reside há mais de uma década com seus filhos, um deles com deficiência e outro em fase de amamentação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ordem concedida para que a pena seja cumprida no Estado de São Paulo, determinando-se a imediata instauração do processo de execução. Legislação Citada: Lei nº 7.210/1984, art. 86, §3º, art. 103. Resolução nº 404/2021 do CNJ, art. 10, art. 12. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 755.257/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 27/4/2023. STJ, AgRg no RMS n. 69.030/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27/9/2022. STJ, AgRg no HC n. 613.769/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/2/2022.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2201801-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ; Data do Julgamento: 08/09/2025; Data de Registro: 08/09/2025)

Merece destaque recente orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 220.900/BA
, de relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), ocasião em que se assentou que,
embora inexista direito absoluto do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu núcleo familiar, a efetivação do recambiamento deve observar as diretrizes e garantias procedimentais previstas na Resolução CNJ nº 404/2021
,
verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 220900 - BA (2025/0294172-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por AÉCIO SOARES em que apontado como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

(...)

DECIDO.

Em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Osasco/SP após trânsito em julgado de sentença condenatória, Aécio foi recolhido no Conjunto Penal de Itabuna/BA, onde reside sua família.

Requerido pela Diretoria do presídio o recambiamento do detento para o Estado de São Paulo em razão da superlotação, foi proferida decisão administrativa autorizando a medida.

Foi então impetrado habeas corpus perante o Tribunal baiano, restando a ordem denegada por acórdão assim ementado (fls. 50/54):

(...)

A respeito da matéria,
uníssono é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito do preso em cumprir pena próximo à família não é absoluto, devendo ser considerados, de forma fundamentada, outros fatores que interfiram na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional
.

(...)

Na hipótese, demonstrado que Aécio, contando atualmente com 76 (setenta e seis) anos de idade, tem vínculo com a família residente na cidade onde atualmente detido, bem como já definitiva a condenação, cessada assim eventual necessidade de se garantir o bom andamento processual, mostrou-se arbitrária a transferência sem sua prévia oitiva, carecendo de fundamentação a decisão administrativa, bem como o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus sem apontar nenhum elemento concreto à formação do convencimento.

Vale transcrever a manifestação favorável de lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. José Elaeres Marques Teixeira (fls. 107/109):

O caso é de provimento do recurso ordinário.

(...)

A transferência e o recambiamento de pessoas presas devem observar o disposto na Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). A LEP dispõe que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, assegurando-se todos os direitos não atingidos pela sentença, incluído o direito à visita de parentes e amigos e a permanência em local próximo ao seu meio social e familiar (arts. 1. o, 3º, 41, 42 e 103).

(...)

Por sua vez, a Resolução n. 404, de 2 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário para a transferência e o recambiamento de pessoas presas. A Resolução estabelece, como diretrizes aplicáveis à transferência e ao recambiamento de pessoas presas, entre outras: as condições para a harmônica integração social da pessoa condenada, a dignidade da pessoa humana, a integridade física e moral do apenado e o direito de a pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar. (...)

No caso, trata-se de caso peculiar envolvendo reeducando com 76 anos de idade e que possui rede de apoio familiar no Estado da Bahia, onde atualmente está preso. Desse modo, convém mitigar o entendimento jurisprudencial e aplicar, ao caso, o disposto no art. 10 da Resolução n. 404, de 2 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que estabelece regramento segundo o qual a tramitação do procedimento de transferência de pessoa presa contemplará a "oitiva da pessoa presa, sempre que não for a requerente, zelando-se pela livre manifestação de sua vontade" (inciso II).

Portanto, o parecer é pelo provimento do recurso para fins de manutenção do apenado no estabelecimento prisional localizado no Estado da Bahia, onde atualmente cumpre pena, mantendo-o próximo aos seus familiares.

De fato, observadas as circunstâncias já referidas - detento idoso e hipossuficiente, com vínculo familiar na Comarca em que recolhido -, bem como considerados o objetivo ressocializador da pena e o princípio da dignidade da pessoa humana, não restou satisfatoriamente fundamentada a necessidade de transferência de Aécio para o Estado de São Paulo, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada.

Ante o exposto e nos termos da manifestação ministerial, dou provimento ao recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja Aécio mantido preso no Estado da Bahia. (...)

(RHC n. 220.900, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 03/09/2025.)

Dos supracitados precedentes, observa-se que
o direito de permanência próxima ao meio social e familiar não possui caráter absoluto
, podendo ceder diante de razões legítimas da administração penitenciária e da persecução penal. Contudo,
a ausência de observância das garantias procedimentais previstas na Resolução nº 404/2021, especialmente a oitiva do custodiado prevista no art. 10, inciso II, constitui circunstância apta a comprometer a validade do ato de transferência.

No caso em tela, faz-se necessário frisar, em primeiro lugar, que não se verifica, nos atos praticados pelo Juízo de origem,
fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade do recambiamento do paciente ao Estado do Pará
.

Embora não se possa afirmar, neste momento processual, a impossibilidade jurídica do recambiamento do paciente ao Estado do Pará, considerando que
a condenação criminal foi proferida por Juízo integrante desta unidade federativa e que inexiste direito subjetivo absoluto à permanência em estabelecimento prisional situado no Estado do Amazonas
, porquanto essa decisão esteja relacionada à conveniência da administração penitenciária, devendo prevalecer o interesse público coletivo, verifica-se que
os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a
observância integral do procedimento previsto na Resolução CNJ nº 404/2021, tampouco da jurisprudência da Corte Superior
acerca da necessária motivação de tais decisões.

Aliás, a análise dos documentos acostados aos autos revela que
sequer houve decisão formal apreciando a medida sob a ótica dos pressupostos fáticos e jurídicos que a autorizariam.
O que se observa é a
mera expedição de ofícios à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, à Polícia Civil e à Polícia Militar (ID’s 36109433 a 36109438), determinando a adoção das providências necessárias à transferência do custodiado para esta unidade da Federação, sem que tenha sido explicitada a motivação específica que embasou tal providência.

Tal circunstância assume especial relevância diante da Resolução CNJ nº 404/2021, a qual exige que
as decisões relacionadas à transferência e ao recambiamento de pessoas presas sejam devidamente fundamentadas
, com observância das garantias procedimentais nela previstas, não se mostrando suficiente, para tanto, a mera determinação administrativa de cumprimento da medida.

Não há, portanto, pronunciamento jurisdicional que permita aferir quais circunstâncias concretas foram consideradas para justificar a medida.

Cumpre registrar, ademais, que foram juntados aos autos
declaração de união estável firmada entre o paciente e Tamilly Mendonça de Souza (ID 35451978), declaração/comprovante de residência em endereço situado no Município de Parintins/AM (ID’s 35451980 e 35451979)
, bem como
Certificado de Microempreendedor Individual em nome da referida companheira, indicando o exercício de atividade econômica no mesmo município (ID 35451977)
. Tais elementos documentais, ainda que insuficientes para, por si sós, afastar a possibilidade jurídica do recambiamento, constituem
indícios de eventual estabelecimento de vínculos familiares, sociais e laborais na localidade onde atualmente se encontra custodiado o paciente
.

Nesse contexto, à luz das diretrizes previstas na Resolução CNJ nº 404/2021, bem como do recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao norte transcrito, mostra-se recomendável que
tais circunstâncias sejam previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem, a quem compete avaliar, mediante decisão devidamente fundamentada, a repercussão desses elementos sobre a conveniência e a forma de implementação do recambiamento pretendido.

Afinal, não obstante o direito de permanecer em unidade prisional próxima ao núcleo familiar não possua caráter absoluto, a existência de vínculos familiares e sociais efetivamente demonstrados nos autos constitui circunstância juridicamente relevante que não pode ser desconsiderada sem a correspondente análise judicial motivada.

Gize-se, uma vez mais, que
tais elementos documentais jamais foram submetidos à apreciação específica do Juízo de origem, razão pela qual não compete a esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, realizar valoração originária acerca da suficiência ou não desses vínculos para afastar o recambiamento pretendido
.

Ressalte-se, ainda, que
a própria autoridade coatora informou que o recambiamento ainda não foi efetivado, circunstância que possibilita a correção de eventual irregularidade procedimental sem prejuízo à finalidade da medida.

Dessa forma, em homenagem aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
reputo necessária a concessão da ordem de ofício, tão somente para determinar que eventual recambiamento do paciente observe integralmente as disposições constantes da Resolução CNJ nº 404/2021, especialmente aquelas previstas nos arts. 9º, 10 e 11, com a adoção das providências necessárias à regular instrução do procedimento e à ciência da defesa técnica.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, em razão da supressão de instância, porém, CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO para
determinar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa que, antes da efetivação de eventual recambiamento do paciente MATEUS PANTOJA PANTOJA ao Estado do Pará, observe integralmente o procedimento previsto na Resolução CNJ nº 404/2021, assegurando-se, especialmente, a manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, a oitiva do custodiado, a consulta aos órgãos da administração penitenciária e as comunicações legalmente exigidas
.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2026